Tribunal: TRF3
Processo: 5001811-74.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
447/775)

5001811-74.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001811-74.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: BRUNA NATIELLY DUTRA SANTANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO DE LIMA NEVES CARDOSO

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PARDO. COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

- Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

- Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

- Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

- Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

- Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

- O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

- Pretende a parte recorrente a declaração de nulidade do ato administrativo que a reprovou na etapa de heteroidentificação, para o cargo de analista judiciário – Oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, Edital 1/2024.

- Ao que consta dos autos, a agravante se inscreveu no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, conforme Edital 1/2024, para o cargo de analista judiciário - área judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal e foi convocada para entrevista de heteroidentificação.

Após submeter-se ao procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração, o reconhecimento foi indeferido com a seguinte fundamentação: “pessoa branca, sem características negroides”.

- Interposto recurso administrativo contra tal decisão, este também foi indeferido nos seguintes termos: “banca avaliou que a candidata não possui características fenotípicas negróides, pois a mesma possui pele clara, nariz e lábios finos".

- Como se observa, não foram considerados os aspectos genéticos, mas sim as características físicas, conforme critérios estabelecidos no edital e observados pela banca avaliadora.

Ao menos neste exame preambular, verifica-se que o procedimento foi realizado conforme as regras estabelecidas no Edital 1/2024, item 7.

- Acrescente-se que o fato de a parte autora ter demostrado que a sua autodeclaração foi aceita em outro certame público - Concurso Público para Cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, não tem o condão de afastar, de modo inequívoco, a avaliação fenotípica negativa realizada pela banca técnica do concurso em questão, cuja atuação encontra-se amparada por normativo institucional.

- Embora seja possível o controle judicial de eventuais abusos ou desvios, não compete ao Judiciário, de forma substitutiva, reavaliar juízos técnicos emitidos por comissões legalmente constituídas, notadamente quando não evidenciada, de plano, a arbitrariedade ou desvio de finalidade.

- O laudo antropológico apresentado, por respeitável que seja, não tem o condão de afastar de modo inequívoco a avaliação fenotípica negativa realizada por banca técnica, cuja atuação encontra-se amparada por normativo institucional.

- Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001811-74.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: BRUNA NATIELLY DUTRA SANTANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELLY FERREIRA FARIAS - BA18231

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO DE LIMA NEVES CARDOSO

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA NATIELLY DUTRA SANTANA, em face de decisão que, em ação de rito comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando seja reinserida no sistema de cotas raciais do certame e garantida a sua vaga e nomeação até a conclusão do presente feito no cargo de analista judiciário – Oficial de Justiça do TRT 24, Edital 1/2024.

Alega a agravante, em síntese, que foi desclassificada pela comissão de heteroidentificação, sob o fundamento de que não apresentaria características fenotípicas compatíveis com pessoa parda. Argumenta que a comissão agiu com erro material ao basear a exclusão em critérios estéticos superficiais (como nariz fino, ignorando cirurgia estética anterior) e em justificativas genéricas que não consideram o conjunto de traços fenotípicos, ascendência e histórico de racialização social. Apresenta laudo antropológico e documentação médica que demonstram características associadas a pessoas pardas, além de decisões judiciais favoráveis em casos similares.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA NATIELLY DUTRA SANTANA, em face de decisão que, em ação de rito comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando seja reinserida no sistema de cotas raciais do certame e garantida a sua vaga e nomeação até a conclusão do presente feito no cargo de analista judiciário – Oficial de Justiça do TRT 24, Edital 1/2024.

Alega a agravante, em síntese, que foi desclassificada pela comissão de heteroidentificação, sob o fundamento de que não apresentaria características fenotípicas compatíveis com pessoa parda. Argumenta que a comissão agiu com erro material ao basear a exclusão em critérios estéticos superficiais (como nariz fino, ignorando cirurgia estética anterior) e em justificativas genéricas que não consideram o conjunto de traços fenotípicos, ascendência e histórico de racialização social. Apresenta laudo antropológico e documentação médica que demonstram características associadas a pessoas pardas, além de decisões judiciais favoráveis em casos similares.

Requer a concessão de efeito suspensivo.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Acerca da questão, foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal a seguinte tese no Tema 485 da Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Pretende a parte recorrente a declaração de nulidade do ato administrativo que a reprovou na etapa de heteroidentificação, para o cargo de analista judiciário – Oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, Edital 1/2024.

Ao que consta dos autos, a agravante se inscreveu no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, conforme Edital 1/2024, para o cargo de analista judiciário - área judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal e foi convocada para entrevista de heteroidentificação.

Após submeter-se ao procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração, o reconhecimento foi indeferido com a seguinte fundamentação: “pessoa branca, sem características negroides” (ID 484644184 dos autos originários).

Interposto recurso administrativo contra tal decisão, este também foi indeferido nos seguintes termos: “banca avaliou que a candidata não possui características fenotípicas negróides, pois a mesma possui pele clara, nariz e lábios finos" (ID 484644183 dos autos originários).

Como se observa, não foram considerados os aspectos genéticos, mas sim as características físicas, conforme critérios estabelecidos no edital e observados pela banca avaliadora.

Ao menos neste exame preambular, verifica-se que o procedimento foi realizado conforme as regras estabelecidas no Edital 1/2024, item 7.

Acrescento, ainda, que o fato de a parte autora ter demostrado que a sua autodeclaração foi aceita em outro certame público - Concurso Público para Cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (IDs 484644182 dos autos originários), não tem o condão de afastar, de modo inequívoco, a avaliação fenotípica negativa realizada pela banca técnica do concurso em questão, cuja atuação encontra-se amparada por normativo institucional.

Embora seja possível o controle judicial de eventuais abusos ou desvios, não compete ao Judiciário, de forma substitutiva, reavaliar juízos técnicos emitidos por comissões legalmente constituídas, notadamente quando não evidenciada, de plano, a arbitrariedade ou desvio de finalidade.

O laudo antropológico apresentado, por respeitável que seja, não tem o condão de afastar de modo inequívoco a avaliação fenotípica negativa realizada por banca técnica, cuja atuação encontra-se amparada por normativo institucional.

Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC).

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PARDO. COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

- Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

- Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

- Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

- Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

- Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

- O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

- Pretende a parte recorrente a declaração de nulidade do ato administrativo que a reprovou na etapa de heteroidentificação, para o cargo de analista judiciário – Oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, Edital 1/2024.

- Ao que consta dos autos, a agravante se inscreveu no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, conforme Edital 1/2024, para o cargo de analista judiciário - área judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal e foi convocada para entrevista de heteroidentificação.

Após submeter-se ao procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração, o reconhecimento foi indeferido com a seguinte fundamentação: “pessoa branca, sem características negroides”.

- Interposto recurso administrativo contra tal decisão, este também foi indeferido nos seguintes termos: “banca avaliou que a candidata não possui características fenotípicas negróides, pois a mesma possui pele clara, nariz e lábios finos".

- Como se observa, não foram considerados os aspectos genéticos, mas sim as características físicas, conforme critérios estabelecidos no edital e observados pela banca avaliadora.

Ao menos neste exame preambular, verifica-se que o procedimento foi realizado conforme as regras estabelecidas no Edital 1/2024, item 7.

- Acrescente-se que o fato de a parte autora ter demostrado que a sua autodeclaração foi aceita em outro certame público - Concurso Público para Cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, não tem o condão de afastar, de modo inequívoco, a avaliação fenotípica negativa realizada pela banca técnica do concurso em questão, cuja atuação encontra-se amparada por normativo institucional.

- Embora seja possível o controle judicial de eventuais abusos ou desvios, não compete ao Judiciário, de forma substitutiva, reavaliar juízos técnicos emitidos por comissões legalmente constituídas, notadamente quando não evidenciada, de plano, a arbitrariedade ou desvio de finalidade.

- O laudo antropológico apresentado, por respeitável que seja, não tem o condão de afastar de modo inequívoco a avaliação fenotípica negativa realizada por banca técnica, cuja atuação encontra-se amparada por normativo institucional.

- Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão